Tribunal: TJSP
Processo: 1003119-55.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de perícia, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Não ocorrência.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de perícia, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa – Não ocorrência.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte - Alegações de nulidade da execução e de ausência de iliquidez do título afastadas - Sentença mantida.
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara – Sentença mantida.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência cumulada com outros encargos – Os contratos em discussão não preveem a cobrança de comissão de permanência, mas sim de juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios à taxa do contrato e multa - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003119-55.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes MF COMERCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA, MARCELO FURLANETTO, CLAUDIA GISLENE
CACIOLA FURLANETTO, LEONILDO FURLANETTO e MARIA APARECIDA
PEREIRA DE TOLEDO FURLANETTO, é apelado BANCO TOPÁZIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
2
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302
Apelantes: MF Comércio de Combustíveis Ltda., Marcelo Furlanetto,
Claudia Gislene Caciola Furlanetto, Leonildo Furlanetto e
Maria Aparecida Pereira de Toledo Furlanetto
Apelado: Banco Topázio S/A
Juíza: Beatriz de Souza Cabezas
Comarca: Jaú 2a Vara Cível
Voto 30837
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CÉDULAS
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DOS
EMBARGANTES
- Cerceamento de defesa Os documentos juntados
aos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia e o julgamento antecipado, sem a
realização de perícia, não implicou qualquer lesão ao
contraditório e à ampla defesa Não ocorrência.
- Cédula de crédito bancário A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14
desta Corte - Alegações de nulidade da execução e de
ausência de iliquidez do título afastadas - Sentença
mantida.
- Inaplicabilidade do CDC Pessoa jurídica tomadora
de crédito que não é destinatária final de bem ou
serviço
Inexistência de relação de consumo

Precedente desta Câmara Sentença mantida.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
3
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Comissão de permanência cumulada com outros
encargos Os contratos em discussão não preveem a
cobrança de comissão de permanência, mas sim de
juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios à
taxa do contrato e multa - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
255/259) que julgou improcedentes os embargos1 opostos por MF
Comércio de Combustíveis Ltda., Marcelo Furlanetto, Claudia
Gislene
Caciola
Furlanetto,
Leonildo
Furlanetto
e
Maria
Aparecida Pereira de Toledo Furlanetto à execução que lhes move
Banco Topázio S/A, condenando os embargantes ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recorrem os embargantes alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa e a nulidade da execução,
diante da ausência de certeza e liquidez do título.
No mérito, sustentam i) a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a abusividade dos juros
pactuados; (iii) a ilegalidade da capitalização de juros; e (iv) a
ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros
encargos.
Recurso respondido (fls. 376/396).
É o relatório.
Ingressou a embargada com ação de
execução
de
título
executivo
extrajudicial
(Processo
no
1 Valor da causa: R$ 565.979,22, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
11/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
4
1001565-85.2019.8.26.0302) em face dos embargantes em que
afirma ser credora da importância de R$ 669.587,73 (seiscentos e
sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e três
centavos), em razão do inadimplemento das CÉDULAS DE CRÉDITO
BANCÁRIO no 22.699 e 21.290.
Através da Cédula de Crédito Bancário
no 21.290, firmada em 06.03.2017, foi liberado aos embargantes o
valor de R$ 270.115,30 (duzentos e setenta mil, cento e quinze reais e
trinta centavos), para pagamento em 24 parcelas no valor de R$
15.873,76 (quinze mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e
seis centavos).
De acordo com a Cédula de Crédito
Bancário no 22.699, firmada em 27.10.2017, foi liberado o valor de R$
383.140,00 (trezentos e oitenta e três mil, cento e quarenta reais),
para pagamento em 24 parcelas no valor de R$ 21.164,39 (vinte e um
mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos).
Primeiramente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos
são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento
antecipado, sem a realização de perícia, não implicou qualquer lesão
ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se
suficientes os elementos trazidos aos autos pelas partes para
embasar o convencimento do magistrado, com possibilidade de
solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o feito no estado em
que se encontra.
Não
prospera
a
alegação
de
inexigibilidade dos títulos, na medida em que a cédula de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
5
bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28,
caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte, conforme já
assentado pelo C. STJ no AgRg no Resp 1271339/MS Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
Quarta Turma
Dj 21/08/2012
Dje
29/08/2012.
Na espécie, não é o caso de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, pois, consoante o artigo 2°
da Lei n° 8.078/90, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (g.n.),
sendo certo que o tomador do crédito não é destinatário final do
dinheiro emprestado pelo banco, que é utilizado para o incremento de
sua atividade. Trata-se de relação de insumo e não de consumo.
Confira-se a seguinte decisão desta C. Câmara em caso análogo: AP
0033854-96.2011.8.26.0196, Rel. Gilberto dos Santos, j. 16.08.2012.
Os juros contratados (2,73% a.m. e
2,20% a.m.), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às
instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de empréstimo
para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido calculados
de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem
novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
6
natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Por fim, os contratos em discussão não
preveem a cobrança de comissão de permanência no período de
inadimplência, mas sim juros remuneratórios às taxas da operação,
juros moratórios de 1% ao mês, e multa de 2% sobre o montante
apurado (cláusula sexta).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003119-55.2019.8.26.0302 -Voto no 30837
7
majora-se a verba devida pelos embargantes apelantes para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
MARINO NETO
Relator